Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705822-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS SIQUEIRA QUEIROZ EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. D E S P A C H O Ao embargante para se manifestar acerca da Petição de ID 31993760 e ainda, se persiste o interesse recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Desembargador Eustáquio de Castro Relator